Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua significativamente o valor.
2.No caso concreto, malgrado a ausência de vistoria por profissional qualificado previamente à realização do negócio jurídico, é evidente o vício oculto no veículo ao tempo da tradição, notadamente em razão do curto tempo entre a aquisição e a apresentação dos defeitos (três dias após a tradição), não sendo razoável que o motor pegue fogo, ainda que tenha alguns anos de uso.
3.O réu não teve interesse em realizar prova técnica, não se desincumbindo do ônus de demonstrar suposta exatidão e conformidade do veículo vendido para a autora.
4.Apelação conhecida e não provida. Unânime.